Tribunal: TJPA
Processo: 0000325-09.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000325-09.2018.8.14.0024

APELANTE: LEIDY LELA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JOSE VALDENI BRITO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TERRENO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA DE BEM REGISTRADO EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES. BEM COMPROVADAMENTE ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação interposta em face de sentença que reconheceu e dissolveu união estável e procedeu à partilha dos bens adquiridos na constância da união, excluindo um terreno registrado apenas em nome da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na partilha do terreno adquirido durante a união, porém registrado apenas em nome da apelante. A questão refere-se à comunhão dos bens adquiridos onerosamente durante o período da união estável, independentemente de estar registrado em nome de um dos conviventes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que o terreno foi adquirido durante a união estável e diante da presunção da comunhão de esforços, impõe-se sua inclusão na partilha, não sendo relevante o fato de o bem estar registrado em nome de apenas uma das partes.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para incluir o terreno descrito na partilha do casal, mantendo-se a sentença nos demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens, que teve seu trâmite perante Juízo de Itaituba (Proc. nº 0000325-09.2018.814.0024), movida por José Valdineu Brito Gomes, em face de Leidy Lella Pereira de Sousa.

Após trâmite processual, o Juízo Singular assim julgou a questão:

“...Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para o exato fim de:

a) RECONHECER E DISSOLVER A UNIÃO ESTÁVEL entre JOSÉ VALDENI BRITO GOMES e LEIDY LELA PEREIRA DE SOUZA, ambos já qualificados nos autos;

b) DECRETO a partilha de 50% para cada uma das partes dos bens abaixo elencados, adquiridos onerosamente na constância da união estável:

01. Um imóvel urbano residencial, localizado na rua Homero Gomes de Castro, nº 1024, Bairro Jardim das Araras, CEP: 68.180-250, Itaituba/PA;

02. Um estabelecimento de comércio empresarial, de venda de gêneros alimentícios e bebidas, localizado na rua Homero Gomes de Castro, nº 1024, Bairro Jardim das Araras, CEP: 68.180-250, Itaituba/PA;

03. Um imóvel rural, localizado no Ramal União, KM 48, Zona Rural do município de Itaituba/PA, denominado Sítio São José;

04. Um automóvel FIAT STRADA, fabricação 2012, modelo 2013;

05. Uma motocicleta XTZ;

c) CONDENO o autor e a ré ao pagamento das custas, que devem ser rateadas em 50% para cada parte, considerando que houve sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

d) CONDENO o requerente e a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Em relação ao pedido de reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, conforme motivos expostos na fundamentação.

INTIMEM-SE as partes através de seus causídicos apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJCI e da CJRMB do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).”

A Requerida opôs declaratórios que foram julgados desprovidos.

Inconformada, a demandada interpôs o presente Apelo, apontando que o terreno urbano constituído do Lote nº 1200 da Quadra nº 319 encravado no loteamento Jardim das Araras, situado à Av. Antônio Gomes Bilby, nº1190, bairro Jardim das Araras, deve ser partilhado entre as partes.

Por fim busca a reforma da sentença para ter direito à partilha do imóvel.

Contrarrazões apresentadas pugnam pela manutenção do decisum.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 09.09.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O cerne da questão em análise é a partilha do terreno urbano constituído do Lote nº 1200 da Quadra nº 319 encravado no loteamento Jardim das Araras, situado à Av. Antônio Gomes Bilby, nº1190, bairro Jardim das Araras.

Penso que a questão em debate é simples e não exige maiores delongas.

A Apelante busca incluir o terreno descrito que, apesar de registrado apenas em seu nome, foi adquirido na constância da união, em 18/11/2015 (ID nº 10399102, pg. 08).

Considerando ser fato incontroverso que a união entre as partes teve início em 23/07/1996, e término em 23/04/2017, inexiste óbice para partilhar o bem descrito.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, dando-lhe provimento a fim de incluir o bem descrito na partilha do casal, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024